Tribunal: TJDFT
Processo: 0722994-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722994-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCO ROGERIO CALHEIRA LIMA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCO ROGERIO CALHEIRA LIMA contra a decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência recursal (ID 72788768). Em suas razões (ID 73196933), o embargante alega que houve obscuridade, pois, ao contrário do que consta na decisão agravada, ele afirmou e comprovou ter cumprido as três exigências da Neoenergia. Sustenta que os protocolos anexados aos autos demonstram a falha na prestação do serviço, uma vez que a concessionária agenda a instalação, mas não realiza a ligação da energia elétrica. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). A obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração é a “que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza decorrente de vício de legibilidade ou de imprecisão quanto à motivação da decisão” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1192906 SP 2017/0259576-7, Relator: Ministro Raul Araújo, j. 05/09/2023, DJe 15/09/2023). Na hipótese, não há obscuridade. A decisão foi clara quanto aos motivos do indeferimento do pedido de tutela de urgência recursal. Os argumentados apresentados pelo embargante deixam claro que, embora alegue a existência de obscuridade, ele pretende, na verdade, a reapreciação da decisão. Tal propósito, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. A revisão da decisão monocrática só é cabível por meio de agravo interno. Todavia, o art. 1.024, § 3o, do CPC, prevê a possibilidade de o órgão julgador conhecer dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível. Assim, por aplicação do princípio da fungibilidade, conheço dos embargos de declaração como agravo interno. Dispenso a intimação do recorrente para complementar as razões recursais, pois o recurso já apresenta impugnação específica à decisão recorrida. Após a apresentação de contestação na origem, entendo que deve ser realizado juízo de retratação. A Neoenergia, em sua defesa (ID 239882741, autos originários), não nega o cumprimento das exigências pelo autor/agravante. Afirma apenas que, “em todas as oportunidades, a equipe técnica da concessionária se deparou com impedimento de acesso ao local, haja vista que o portão do imóvel se encontrava fechado e, por diversas vezes, não houve qualquer resposta aos contatos telefônicos realizados ao cliente”. A partir da ausência de impugnação específica da ré/agravada com relação às exigências para a instalação do serviço de energia elétrica, não mais subsiste a necessidade de dilação probatória consignada anteriormente na decisão agravada. Há, portanto, elementos que evidenciam a probabilidade do direito, ao menos com relação ao pedido autoral de obrigação de fazer. O perigo de dano também está presente, pois o serviço de energia elétrica é essencial para habitação e fruição de qualquer imóvel. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser concedida a tutela de urgência. Realizadas essas considerações, exerço juízo de retratação e concedo a antecipação da tutela recursal para determinar à Neoenergia que providencie, no prazo de 10 dias, a ligação da rede aos relógios de medição das unidades do autor/agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. Por observância do princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e para evitar eventuais discussões sobre descumprimento (in)justificado da medida, a Neonergia deve, após o agendamento do serviço com o consumidor, informar ao juízo originário a data e o horário marcado. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília-DF, 8 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator